Tribunal: TJDFT
Processo: 0711784-72.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO. DENÚNCIA. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. SUBSUNÇÃO AO ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL. INOCORRÊNCIA. PROMESSA DE QUEBRAR O PORTÃO DO IMÓVEL. MAL INJUSTO E GRAVE NÃO CONFIGURADO. AMEAÇA VOLTADA A BEM MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DIRECIONAR A PROMESSA A PESSOA. FALTA DE UMA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo M.P.D.F.T contra a decisão proferida pela autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina/DF, que rejeitou a denúncia apresentada contra ANTÔNIO SILVA DE ALMEIDA FRANÇA, na qual lhe foi imputada a prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal (ameaça), na forma dos artigos 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006, com fundamento na ausência de justa causa para a deflagração do processo-crime, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.
II - Questão em exame:
2. A questão em discussão consiste em analisar se estão preenchidos os requisitos legais para o recebimento da denúncia oferecida pelo M.P.D.F.T.
III - Razões de decidir:
3. A ausência de preenchimento de uma das condições da ação configura abuso do direito de ação, motivo pelo qual autoriza a rejeição da denúncia, nos termos do artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal.
4. A consumação do crime de ameaça exige a intimidação da vítima mediante a promessa de mal injusto e grave, capaz de ensejar prejuízo grave, sério, verossímil e injusto à vítima. Para tanto, faz-se necessário que a ameaça tolha a liberdade psíquica da vítima e, como consequência, produza reflexos em sua liberdade de locomoção.
5. Embora a promessa de danificação do portão do imóvel da vítima tenha lhe causado receio, sobretudo pelo histórico de perturbação por ela relatado, sua potencialidade lesiva não se equipara à ameaça de mal injusto voltada à sua pessoa ou de terceiros.
6. A inexistência de promessa de mal injusto e grave dirigida à pessoa da vítima, de seu filho ou de terceira pessoa impede a subsunção da conduta perpetrada pelo recorrido ao crime de ameaça, ante a ausência de violação ao bem jurídico tutelado pelo artigo 147 do Código Penal, qual seja, a liberdade pessoal da vítima. Trata-se de observância ao caráter fragmentário do Direito Penal e ao princípio da legalidade estrita.
7. A verificação da ausência de uma das condições da ação penal, sem qualquer incursão no lastro probatório existente para subsidiar a ação penal, demanda a alteração do fundamento da rejeição da denúncia, a fim de aplicar a hipótese contida no artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal.
IV – Dispositivo:
8. Recurso desprovido.